Tribunal: TJES
Processo: 0004901-78.2020.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004901-78.2020.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PAULO HENRIQUE PONTES PEDRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS –AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS -

DOSIMETRIA DA PENA –

AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Inicialmente, a autoria e a materialidade do delito imputado
ao
apelante foram devidamente comprovadas nos autos
.

2.
Em que pese a pequena quantidade de entorpecentes apreendida com o réu, entendo pela impossibilidade de se acolher o pedido de desclassificação. Isso porque, conforme apurado nos autos, especialmente pelo depoimento dos policiais que participaram da apreensão, o apelante foi detido em local de intensa traficância, com dinheiro trocado e com quantidade e variedade incompatível com o uso pessoal – além de ter tentado se livrar do material entorpecente. Além disso, os antecedentes do agente e as suas circunstâncias pessoais demonstram o seu reiterado envolvimento com o tráfico de drogas e outras condutas delitivas.

3.
Destaca-se que, segundo jurisprudência deste Tribunal, “
O depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu na hipótese
” (TJES; APCr 0006949-62.2019.8.08.0006, Rel. Des. William Silva, Julg. 18/08/2021; DJES 27/08/2021).

4.
No que se refere a dosimetria, a pena-base foi afastada do mínimo
legal por considerar como desfavoráveis a culpabilidade, as circunstâncias e consequências, sob o fundamento de serem reprováveis. Dessa forma, é nítido que as circunstâncias consideradas como desfavoráveis ao apelante não foram fundamentadas de forma concreta, não podendo ser utilizadas para agravar a sua pena-base.
Pelo exposto, redimensiono a pena-base para o patamar mínimo legal.

7.
Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL

PROVIMENTO
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
0004901-78.2020.8.08.0012

APELANTE: PAULO HENRIQUE PONTES PEDRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: ALEX OLIVEIRA DE JESUS - ES20840-A

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Como relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
PAULO HENRIQUE PONTES PEDRO
,
manifestando inconformismo quanto aos termos da sentença prolatada às fls. 146/ss. pelo
MM JUIZ DE DIREITO DA

3ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA/ES
, que, nos autos da Ação Penal n.º 0004901-78.2020.8.08.0012, condenou o recorrente à pena de 06 (seis) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, e ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, pela prática do delito previsto no art. 33, da Lei 11.343/06.

Em suas razões de fls. 175/ss., requer a defesa, em síntese:
i)
a absolvição pelo delito do art. 33 da Lei n. 11.343/06 ante a ausência de provas; e
ii)
subsidiariamente, a reforma da dosimetria da pena para aplicar a pena-base em seu mínimo legal, fixando regime inicial mais benéfico para cumprimento da pena.

Contra-argumentos apresentados pelo desprover do recurso em ID 5329464. Parecer da Douta Procuradoria de Justiça (ID 6006084) pelo parcial provimento do recurso.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Primeiramente, narra a denúncia que,

no dia 02 de maio de 2020, Policiais Militares receberam denúncia de um transeunte sobre a prática de tráfico de drogas no Bairro Operário, Cariacica-ES. Se dirigindo até o local indicado, os militares flagraram o denunciado Cleyton utilizando um rádio comunicador da marca “Baofeng” para passar informações acerca da aproximação da guarnição e o apelante Paulo Henrique dispensando material em uma lixeira. Após a abordagem de ambos, os policiais apreenderam o mencionado rádio comunicador, além do objeto dispensado por Paulo, que consistia em 15 (quinze) pinos de cocaína, 12 (doze) pedras de crack, 12 buchas de maconha, bem como a quantia de R$177,00 (cento e setenta e sete reais) em notas fracionadas.

O ilustre magistrado, após o desenvolvimento regular e válido do processo, julgou procedente a pretensão punitiva, para condenar o réu pela prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Inicialmente, consigno que a
autoria
e a
materialidade
do delito imputado ao apelante foram devidamente comprovadas nos autos, especialmente se considerarmos o auto de apreensão, o Boletim Unificado, o laudo químico e os depoimentos colhidos durante a instrução processual.

Dito isso, em que pese a negativa de autoria do apelante, destaco que as suas versões são contraditórias aos depoimentos dos policiais ouvidos tanto no IP quanto em juízo.

Nesse ponto, quanto ao pedido de desclassificação da conduta do réu para aquela prevista no art. 28, da Lei n. 11.343/06, destaco, inicialmente, que conforme o mencionado diploma legal,

“Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente”.

Nesse sentido, entendo pela impossibilidade de se acolher o pedido de desclassificação.

Isso porque, conforme apurado nos autos, especialmente pelo depoimento dos policiais que participaram da apreensão, o apelante foi detido em local de intensa traficância, com dinheiro trocado e com quantidade e variedade incompatível com o uso pessoal – além de ter tentado se livrar do material entorpecente.

Destaca-se que, segundo jurisprudência deste Tribunal, “
O depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu na hipótese
” (TJES; APCr 0006949-62.2019.8.08.0006, Rel. Des. William Silva, Julg. 18/08/2021; DJES 27/08/2021).

Além disso, os antecedentes do agente e as suas circunstâncias pessoais demonstram o seu reiterado envolvimento com o tráfico de drogas e outras condutas delitivas.

E, o tráfico de drogas é um crime de ação múltipla, consumando-se com a execução de qualquer um dos núcleos do tipo:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Assim, restou comprovado que o recorrente praticou, ao menos, um dos verbos do mencionado tipo penal, bastando trazer consigo ou transportar as drogas para consumar o delito.

Diante as mencionadas circunstâncias, descabida a desclassificação para o delito de uso, devendo a sua condenação pelo delito previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/06 ser mantida.

No que se refere a dosimetria da pena aplicada, verifico que o MM. Juiz de Direito atuante no primeiro grau de jurisdição afastou a pena base do mínimo legal por considerar como desfavoráveis a culpabilidade, as circunstâncias e consequências, sob o fundamento
de serem reprováveis.

Dessa forma, é nítido que as circunstâncias consideradas como desfavoráveis ao apelante não foram fundamentadas de forma concreta, não podendo ser utilizadas para agravar a sua pena-base.

Pelo exposto, redimensiono a pena-base para o patamar mínimo legal, qual seja, 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, a qual torno definitiva ante a ausência de agravantes, atenuantes e causas de aumento ou de diminuição da pena.

Mantenho o regime inicial para cumprimento da pena no semiaberto, no
s termos do art. 33, §2º, alínea b, CP.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para redimensionar a pena imposta.

É como voto.

07

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)